Tribunal: CARF
Processo: 10880.917730/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917730/2015-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.046 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RED BALLOON CURSO DE INGLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-001.045, de 18 de
outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.917729/2015-05, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ referida nos
autos, a qual manteve despacho decisório que não homologou compensação transmitida pela
empresa por meio de PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, não havia crédito para ser compensado
porque o DARF que corresponderia ao pagamento indevido estaria alocado para quitar débito
tributário do mesmo valor.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917730/2015-21
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917730/2015-21

A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que se
equivocou ao transmitir o PER/DCOMP, informando que o crédito teria origem em pagamento
indevido ou a maior, quando, em verdade, tratava-se de saldo negativo de tributo.
Em sua decisão, a DRJ apontou divergências entre a DIPJ e o LALUR juntados
pelo contribuinte. As divergências residiriam no fato de, no LALUR, em alguns meses do
período, constaram valores diferentes dos informados na DIPJ. Assim, entendeu ser a
manifestação de inconformidade improcedente, mantendo o despacho decisório.
A empresa interpôs recurso voluntário, sustentando que divergências entre o
LALUR e a DIPJ não constituem óbice para o reconhecimento do crédito, pois a recorrente
comprovou o recolhimento dos valores indevidos por meio de DARF e outros documentos
contábeis.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.
Em resumo, a controvérsia reside no fato de o despacho decisório de fls. 261 não ter
homologado a compensação de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2012, com
débitos do referido tributo. De acordo com o despacho decisório, o pagamento
considerado indevido pelo contribuinte foi utilizado para pagar débito tributário
existente, inexistindo crédito a ser compensado.
A DRJ, por sua vez, analisando a documentação juntada pelo contribuinte com a
manifestação de inconformidade, constatou divergências entre o LALUR e a DIPJ. As
divergências são as que constam do quadro abaixo:
ESTIMATIVA
VALORES LALUR (R$)
VALORES DIPJ (R$)
Setembro/2012
44.472,70
38.712,75
Outubro/2012
25.787,05
74.359,69
Novembro/2012
33.782,07
-113.072,44
Assim, o LALUR indicava para os meses de competência listados no quadro, valores
diferentes dos informados na DIPJ. Além disso, para o mês 11/2012 constou do LALUR
um saldo positivo de R$ 33.782,07 e na DIPJ um saldo negativo de R$ -113.072,44, que
corresponde à soma dos valores recolhidos em setembro e outubro. Essas divergências
levaram à improcedência da manifestação de inconformidade e, consequentemente, à
não homologação da compensação.
A empresa, no recurso voluntário, sustenta que tais divergências não podem ser óbices
para o reconhecimento do seu crédito, pois, a compensação se refere a pagamento
indevido de CSLL realizado em 10/2012. A razão do indébito é porque o resultado do
ano calendário indicou um saldo negativo de CSLL de R$ -113.072,44. Além disso,
sustenta que o pagamento indevido está comprovado pelo recolhimento do DARF e
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917730/2015-21

pelas informações contábeis constantes da DIPJ e DCTF. Acrescenta que a causa
indicada pela DRJ para não reconhecer o crédito tributário deveria ser apurada por meio
de auto de infração, com as devidas diligências e investigações para se concluir haver
ou não débito tributário no período.
Em que pese os argumentos da empresa, os quais, em conjunto com os documentos
juntados podem indicar que, realmente, houve pagamento indevido nos períodos de 09 e
10/2012, não se pode ignorar, por outro lado, que o LALUR, mais exatamente às fls.
244 e 248, informa CSLL a pagar de setembro a novembro de 2012, conforme apontado
pela DRJ.
Desde a manifestação de inconformidade, a recorrente alega que, considerados os
prejuízos fiscais, o saldo de CSLL para o ano calendário teria sido negativo, embora
tenha recolhido CSLL nos meses de setembro e outubro, sendo que a presente
compensação se refere ao montante de R$ 74.359,69, referente à CSLL de outubro
daquele ano. No entanto, no mês de setembro, outubro e novembro, há divergências
entre os valores de CSLL considerados como devidos no LALUR e os que a recorrente
afirma ter recolhido, conforme o quadro acima. Destaque-se que para o mês de
novembro, o LAULUR indica um débito de R$ 33.782,07 de CSLL e, para o mesmo
mês, a recorrente informa que o saldo seria negativo, exatamente porque nos meses
anteriores a CSLL não seria devida, pois o resultado anual foi negativo.
Para efeito de comprovação do saldo negativo, no caso dos autos, a demonstração
contábil dos resultados negativos, aliado à confissão do crédito por DCTF e respectivo
pagamento, são elementos probatórios que dão credibilidade à versão sustentada pela
recorrente.
Por outro lado, salvo melhor juízo, a recorrente não explica porque o resultado de
novembro registrado no Lalur foi positivo. A se confirmar que havia débito de CSLL
em novembro, isso repercute no saldo negativo ao final e na liquidez dos valores que a
recorrente pretende compensar.
Como se sabe, o procedimento e o processo contencioso da compensação são
dependentes do sistema probatório da verdade material (ou real), porque, no caso, existe
a necessidade de se ter certeza e liquidez sobre o crédito alegado pelo contribuinte (art.
170 do CTN).
Assim, entendo ser necessário dirimir os fatos que levaram à indicação de saldo positivo
de IRPJ no mês de novembro de 2012, conforme indicado no LALUR, ainda que o
despacho decisório tenha se resumido ao fundamento de que a DARF utilizada para
pagamento correspondia a tributo devido. Por outro lado, a simples informação no
LALUR de que havia saldo positivo para o mês de novembro, realmente, não desabona
as demais informações constantes dos autos de que pode ter havido saldo negativo no
mencionado mês.
Daí porque, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto por propor
a realização de diligência para sanar a dúvida referente à presença de saldo positivo no
mês de novembro de 2012.
Por conseguinte, deve a unidade de origem realizar as seguintes diligências:
a) Intimar a recorrente para juntar aos autos as escriturações contábeis que
justifiquem o alegado saldo negativo em todo o ano calendário de 2012, tais
como livro razão e diário do período.
b) Elaborar a unidade de origem relatório analítico da documentação eventualmente
apresentada, concluindo se o saldo era ou não negativo como informado desde
o início.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917730/2015-21

c) Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para a recorrente manifestar-se sobre o
relatório da letra b.
d) Com ou sem a documentação citada na letra “a” restituir os autos a esta instância
para a continuação do julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital